Tribunal: STF
Processo: RE 1537773
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DA SAÍDA TEMPORÁRIA AO REEDUCANDO. PLEITO PELA CASSAÇÃO DA DECISÃO PARA IMPEDIR A SAÍDA TEMPORÁRIA DO APENADO EM VIRTUDE DA EDIÇÃO DA LEI N. 14.843/2024. IMPOSSIBILIDADE. NORMAS RELATIVAS À EXECUÇÃO PENAL QUE POSSUEM NATUREZA MATERIAL. NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAQUELA VIGENTE NO MOMENTO DA CONSUMAÇÃO DO CRIME, SALVO MODIFICAÇÃO BENÉFICA. DELITOS PRATICADOS ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA LEI. ALTERAÇÃO QUE SE MOSTRA PREJUDICIAL AO AGRAVADO. PRECEDENTES. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 28, p. 4)



    2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, XL, da Constituição Federal (e-doc. 36).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Trata-se do objeto do Tema 1.381 da Repercussão Geral (RE nº 1.532.446, Rel. Min. Nunes Marques) acerca do que se discute, à luz do artigo 5º, inc. XL, da Constituição Federal, se é possível aplicar a Lei nº 14.843, de 2024, que alterou o art. 122 da LEP, na execução de pena por crimes anteriores à sua vigência, para impedir a saída temporária e do trabalho externo, em casos específicos, em razão da garantia de irretroatividade da lei penal mais gravosa.



    4. Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos à Corte de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 21 de agosto de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator